Tribunal: STF
Processo: MS 37448
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por André de Campos Costa e outros contra ato do Conselho Nacional de Justiça – CNJ consubstanciado no acórdão que aprovou o Relatório de Inspeção realizado no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR, do qual resultou o “Auto Circunstanciado de Inspeção no Tribunal de Justiça do Paraná” (Processo de Inspeção 0001083-80.2020.2.00.0000/CNJ), com o fim de combater o nepotismo nas serventias extrajudiciais daquele Estado. 
    Os impetrantes narram o seguinte:
    “O presente writ visa combater ilegalidade do Conselho Nacional de Justiça, levada a cabo através da inspeção realizada junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, entre as datas de 01 e 05 de Junho de 2020, que resultou no ‘Auto Circunstanciado de Inspeção no Tribunal de Justiça do Paraná’ (Processo de Inspeção n. 0001083-80.2020.2.00.0000/CNJ), visando combater o nepotismo nas serventias extrajudiciais do Paraná, com fulcro no §2.º do art. 5. do Provimento n. 77 do CNJ. 
    Na Ata de Inspeção realizada, restou verificado que, ao todo, 47 (quarenta e sete) agentes designados interinos mantinham vínculos de parentesco com o antigo titular da serventia, incluindo os ora impetrantes (conforme tabela que consta nas páginas 307-311 do Relatório de Inspeção, juntado em anexo), mesmo já tendo suas portarias de designação referendadas pelo Conselho da Magistratura do TJPR há muitos anos (Acórdãos em anexo). 
    Em face disso, o CNJ proferiu Acórdão (DJe: 05/08/2020) aprovando o relatório de inspeção, determinando a intimação da Corregedoria Geral de Justiça do Paraná para que sejam adotadas medidas necessárias para que tais agentes designados fossem afastados das serventias e substituídos por outros agentes delegados. 
    [...] 
    Conforme será demonstrado, em suma, no presente caso não se pretende discutir profundamente o mérito do novo entendimento do Conselho Nacional de Justiça quanto ao tema do nepotismo em serventias extrajudiciais, mas sim apenas a questão relacionada aos limites e a irretroatividade de nova interpretação jurisprudencial, e, ainda, da impossibilidade de aplicação de efeitos ex tunc. 
    Quanto ao aspecto da formalidade, se defende apenas ofensa à cláusula da reserva legal, diante da impossibilidade de normal infra legal (Provimento 77/CNJ) alterar a sistemática da lei (art. 39, parág. 2.º da Lei 8.935/94). Por fim, apenas com relação à impetrante CRISTIANE BERGAMASCHI FERREIRA LEITE será defendido o mérito da inexistência de nepotismo no seu caso concreto, em face da ausência/cessação de parentesco com o antigo titular.
    Assim, em razão da ilegalidade cometida pelo CNJ, se ajuíza o presente remédio constitucional, a fim de demonstrar que a situação dos impetrantes adquiriu status jurídico antes do CNJ julgar o primeiro caso dando sinais de alteração em sua jurisprudência (PCA n. 0007256-33.2014.2.00.00000 de 01/12/2015), bem como deliberar normativamente (Provimento 77/18 de 07/11/18 publicado em 09/04/19) e vinculativamente sobre a temática (Consulta 0001005-57.2018.2.00.0000 publicada em 28/06/18). 
    Por fim, ante a irretroatividade de nova interpretação jurisprudencial, e, ainda, da impossibilidade de aplicação de efeitos ex tunc, deve a situação dos impetrantes ser preservada, embasada nos termos do art. 5º e 6º do Decreto nº 9.830/19 que regulamenta a LINDB, arts. 22 e 24 da própria Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (LINDB), inciso XIII do art. 2º da Lei Federal nº 9.784/99, bem como §4º do art. 927, do CPC” (págs. 3-4 da inicial). 
    Ressaltam que 
    “[...] se tratam [sic] de agentes interinos designados para responder temporariamente por Serventias, na maioria distritais e de baixa rentabilidade, no Estado do Paraná, cujas portarias de designação foram referendadas pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Paraná há muitos anos […].
    Em sua grande maioria, os agentes interinos acima elencados, ora impetrantes, somente permaneceram respondendo, temporariamente, em suas serventias distritais, em face da ausência de interessados aprovados em concurso público em preencher os respectivos serviços extrajudiciais, já que se tratam de distritos muito pequenos e pouco atrativos financeiramente.
    […]
    Nesta linha de raciocínio, tem-se que os impetrantes, mesmo mantendo vínculo de parentesco com o antigo titular antes da vacância, foram designados e permaneceram respondendo, temporariamente e precariamente, por seus respectivos serviços extrajudiciais sem nenhum embargo do Poder Público, visto que, anteriormente, o entendimento do Conselho da Magistratura do TJPR, do Conselho Nacional de Justiça, e, inclusive, deste Supremo Tribunal Federal, sempre foram no sentido de que o alcance e aplicação da Res. 7/2005 e da Súmula Vinculante n. 13 do Supremo Tribunal Federal não se estendia aos Serviços Notariais e de Registro” (págs. 5-6 da inicial). 
    Discorrem sobre os julgados do CNJ a respeito do nepotismo e afirmam que, à época em que as respectivas portarias foram referendadas pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Paraná, não se cogitava a configuração de nepotismo no âmbito do foro extrajudicial. Além disso, segundo definido pelo Plenário do CNJ na Consulta 0001005-57.2018.2.00.0000, deve ser observado o marco temporal de 1°/12/2015, a partir do qual o órgão passou a aplicar a vedação de nepotismo aos serviços extrajudiciais.
    Nesse contexto, sublinham que somente após o CNJ haver editado o Provimento 77/2018, o qual dispôs “sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas”, é que se pode falar em deliberação vinculante, tendo os impetrantes assumido seus cargos anos antes, alguns em 1998, e estando com situação sedimentada.
    Sustentam, ainda, o seguinte:
    “Em resumo, o quadro fático que se comprova é que o CNJ não tinha um posicionamento pacífico firmado antes da CONSULTA 0001005-57.2018.2.00.0000 do CNJ e do Provimento 77/18 e, ainda, que, mesmo nos casos concretos, o exame do nepotismo era feito de forma casuística.
    Na linha de raciocínio anteriormente exposta, cumpre destacar que, além do inciso XIII do art. 2º da Lei Federal nº 9.784/99 vedar a aplicação retroativa de nova interpretação, o ordenamento jurídico contemporâneo prevê outros dispositivos igualmente aplicáveis ao caso. 
    Nos termos dos arts. 22 e 24 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (LINDB), a nulificação dos atos administrativos exige a ponderação: a) das circunstâncias práticas da época (fatos); e b) das orientações gerais vigentes (situação jurídica), sendo vedada a nova interpretação retroativa prejudicial” (pág. 7 da inicial).
    Afirmam, entretanto, que a condição da impetrante Cristiane Bergamaschi Ferreira Leite é peculiar, porque ficou viúva e, assim, não possui mais vínculo de parentesco com a antiga Titular de Serviço de Registro, de forma que está descaracterizado o nepotismo.
    Ao final, requerem que este Supremo Tribunal se digne a:
    “a-) conceder a tutela de urgência (art. 300, CPC), deferindo a liminar, inaudita altera pars, para o fim de suspender os efeitos do ato coator praticado pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – consubstanciado nas determinações contidas no ACÓRDÃO proferido no Processo de Inspeção n. 0001083-80.2020.2.00.0000 (dj 05/08/2020), o qual aprovou a inspeção realizada junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, entre as datas de 01 e 05 de Junho de 2020, que resultou no documento denominado ‘Auto Circunstanciado de Inspeção no Tribunal de Justiça do Paraná’, suspendendo os efeitos desta Ata também, a fim de que, consequentemente, seja suspensa a ordem de afastamento e substituição dos impetrantes de suas respectivas serventias, mantendo-os no cargo, e, ao mesmo tempo, que seja determinado o retorno ao cargo dos impetrantes que já foram afastados, diante cumprimento da ordem pelos juízes locais, garantindo o direito dos impetrantes responderem pelo expediente de suas respectivas serventias até julgamento de mérito deste writ; 
    b-) após a concessão da medida liminar pleiteada, que seja comunicado, com urgência, a autoridade coatora, em endereço de conhecimento desta Corte, para prestar informações que entender pertinentes, bem como o Corregedor Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Paraná e os Juízes Corregedores do Foro Extrajudicial e Diretores dos Fóruns das comarcas dos impetrantes, para ciência e cumprimento da medida liminar; 
    c-) no mérito, que seja concedida a ordem, em sede de provimento jurisdicional definitivo, para declarar a insubsistência e anulação do ato coator, ilegal e abusivo, que ofendeu direito líquido e certo dos impetrantes, a fim de que possam permanecer respondendo por suas serventias, em caráter precário, até o regular provimento por candidato que vir a ser aprovado em concurso público no Estado do Paraná;” (págs. 31-32 da inicial).
    Em 15/10/2020 indeferi a liminar (documento eletrônico 36). Contra essa decisão, foi interposto agravo interno (documento eletrônico 39).
    A União requereu seu ingresso no feito (documento eletrônico 41).
    A autoridade apontada como coatora prestou informações (documentos eletrônicos 44 a 46).
    A Procuradoria-Geral da República – PGR opinou pela denegação da segurança (documento eletrônico 49). Eis a síntese da peça:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. NOMEAÇÃO DE INTERINOS COM VÍNCULO DE PARENTESCO COM ANTIGOS TITULARES. NEPOTISMO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.
    1. O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Precedentes do STF.
    2. Não há manifesta irrazoabilidade no ato coator, tendo em vista que, em decorrência direta da aplicação dos princípios da impessoalidade e da moralidade, a cláusula vedadora da prática de nepotismo no seio da Administração Pública tem incidência verticalizada e imediata, inclusive independentemente de previsão expressa em lei.
    — Parecer pela denegação da segurança”.
    É o relatório. Decido. 
    De início, admito o ingresso a União no feito, na forma requerida. 
    Neste mandado de segurança, aponta-se como ato coator o acórdão do CNJ formalizado no Processo de Inspeção 0001083-80.2020.2.00.0000, assim resumido:
    “CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. INSPEÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. PORTARIAS CN-CNJ N. 11, 17 E 32/2020. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO.
    1. Por meio deste processo de inspeção, apresenta-se à deliberação do Plenário do Conselho Nacional de Justiça o relatório de inspeção realizada no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, aprovado pelo Corregedor Nacional de Justiça, nos termos do art. 8º, IX, do RICNJ.
    2. Aprovado o relatório, determina-se a instauração de processos de pedidos de providências, por unidade inspecionada, nos quais serão acompanhadas as determinações da inspeção” (pág. 2 do documento eletrônico 24).
    No voto do Conselheiro Relator, foram feitas várias determinações ao TJPR. Transcrevo abaixo as pertinentes ao exame deste mandamus: 
    “IV) A instauração de pedido de providências, no qual deverá constar anotação no campo objeto do processo: ‘Insp 0001083-80.2020.2.00.0000 – TJPR – Determinações à Corregedoria-Geral da Justiça - Extrajudicial’, tendo por requerida a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná para acompanhar o cumprimento das seguintes determinações:
    1) A Corregedoria-Geral da Justiça deverá promover, em 10 dias, o afastamento imediato dos 47 interinos com o impedimento do nepotismo, comunicando o fato à Corregedoria Nacional de Justiça.
    2) A Corregedoria-Geral da Justiça deve, em 10 dias, exigir de todos os interinos informações acerca da existência ou não de parentesco com o antigo delegatário titular, sob pena de instauração de procedimento administrativo disciplinar.
    3) A Corregedoria-Geral da Justiça deve, em 10 dias, exigir de todos os interinos informações acerca da existência ou não de parentesco com magistrados responsáveis pela fiscalização dos serviços extrajudiciais, sob pena de instauração de procedimento administrativo disciplinar” (pág. 9 do documento eletrônico 24 – grifei).
    Neste mandado de segurança, os impetrantes, em síntese, buscam a manutenção como interinos nas respectivas serventias extrajudiciais, apesar do vínculo de parentesco existente com o anterior titular, tendo em vista a irretroatividade do Provimento CNJ 77/2018 e da nova interpretação a respeito do nepotismo nessa seara.
    Pois bem.
    Primeiramente, registro que esta Corte já se pronunciou no sentido de que os interinos de serventias extrajudiciais submetem-se aos princípios e normas regentes da atuação da Administração Pública. Confira-se com o que decidido no RE 808.202/RS, relatado pelo Ministro Dias Toffoli e julgado sob a sistemática da repercussão geral: 
    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: ‘os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.’ 4. Recurso extraordinário provido”.
     
    Transcrevo, por oportuno, alguns trechos do voto condutor do julgamento:
    “Portanto, no interregno entre a vacância e a nomeação de um novo delegatário, tem-se o serviço público sendo exercido pelo próprio ente público, o retorno do exercício das atividades ao Poder Público. Extinta a delegação, opera-se, portanto, a reversão, a qual persistirá até o provimento da serventia (ALIENDE RIBEIRO, p. 69). 
    [...]
    A situação dos interinos é absolutamente distinta, consoante já se demonstrou. Atuando temporariamente como notários ou registradores, em nome e no interesse do Estado, e não preenchendo as exigências para provimento originário da função, é possível enquadrá-los, enquanto prepostos, como servidores públicos lato sensu: nos dizeres de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, aqueles indivíduos que estão em serviço civil remunerado das pessoas jurídicas de direito público […].
    Em face das ilações, ponderações e argumentos tecidos, a conclusão que se desenha é a de que os interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares das serventias extrajudiciais. São, ao contrário, prepostos do Estado e, como tal, inserem-se na categoria dos agentes estatais, devendo obedecer à regra geral insculpida no art. 37, inciso XI, da Lei Fundamental, sendo-lhes constitucionalmente vedada a apropriação da renda de serviço público cuja delegação reverteu para o Estado, com o qual permanecerá até que nova delegação seja efetivada”. 
    No mais, conforme consignei ao indeferir a liminar, a questão da retroatividade da vedação ao nepotismo não é nova nesta Corte, tampouco no Conselho Nacional de Justiça, o qual, em 25/3/2008, ao apreciar o Pedido de Providências 861, referente à alegação de irregularidades no preenchimento das serventias extrajudiciais do Estado de Goiás, decidiu:
     
    “Cartórios; serviços extrajudiciais. Concurso público. Formas de titularização. CF/88, art. 236 e EC 22/82. Obrigatoriedade de concurso público para ingresso e remoção. Vedação da manutenção de interinos ou respondentes por prazo além do previsto no art. 236 CF/88. Aplicação da Resolução 7 do CNJ – Nepotismo – aos serviços extrajudiciais nos casos de interinos”.
    Na assentada, acolheu-se o voto do Conselheiro Relator, determinando-se ao Tribunal de Justiça de Goiás que: 
    “a) afaste imediatamente qualquer interino cônjuge, companheiro ou parente, natural, civil ou por afinidade, na linha colateral até terceiro grau, inclusive, de qualquer magistrado, aplicando-se a Resolução 7, informando à Corregedoria Nacional da Justiça todos os casos detectados; 
    b) seja elaborado um adendo ao Enunciado Administrativo 1, especificando a aplicação da Resolução 7 para a escolha de interinos para ocupar serventias extrajudiciais vagas, para o qual encaminho a seguinte sugestão de redação: ‘Aplica-se a Resolução 7 deste CNJ, inclusive retroativamente e sem prazo decadencial ou prescricional, às nomeações não concursadas para serventias extrajudiciais.’ 
    c) declare a vacância das serventias ocupadas por interinos - não-concursados que assumiram após a Constituição de 1988 - afastando-os imediatamente, nos termos da decisão do PCA 395. 
    d) em 30 dias produza nova listagem de serventias, informando: 
    1. quais serventias estão ocupadas por oficiais aprovados em concurso público ou de acordo com o artigo 208 da EC 22/1982, qual o concurso e a data de sua investidura; 
    2. quais serventias estão vagas ou delegadas a interinos, ou seja, todos aqueles que assumiram após 1988 que não tenham sido aprovados em concurso público; 
    e) em 60 dias publique edital de concurso para ingresso e remoção em serventias extrajudiciais, a ser concluído em no máximo 6 meses, com as serventias vagas”.
    Como se pode notar, pelo menos desde 2008 o CNJ vem decidindo pela obrigatoriedade de concurso público para ingresso ou remoção nas serventias extrajudiciais e pela vedação ao nepotismo na designação de interinos, tendo por fundamento o disposto no art. 236, § 3°, da Constituição Federal – CF e a respectiva Resolução 7/2005.
    O julgado acima citado foi questionado em alguns mandados de segurança impetrados no Supremo Tribunal Federal – STF, vindo a Segunda Turma a manter decisão do CNJ, conforme se verifica, por exemplo, no MS 27.307-AgR-segundo, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, julgado em 30/9/2014:
    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 861. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGADA E NÃO CONFIGURADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA: REITERADAS TENTATIVAS DO CONSELHO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E DE AFASTAMENTO DE OFICIAIS DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTOS OU INTERINOS NA TITULARIDADE DE SERVENTIAS: AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INEXISTÊNCIA DE DIREITO FUNDAMENTADO NO ART. 208 DA CARTA DE 1967 (EC 22/1982). VACÂNCIA ANTERIOR A 5.10.1988, COM EFETIVAÇÃO NA TITULARIDADE EM DATA POSTERIOR. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO E REMOÇÃO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA: NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999 EM MANIFESTA INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” 
    Nos mencionados julgamentos, a Segunda Turma asseverou a existência de vários precedentes deste Supremo Tribunal a respeito da autoaplicabilidade do art. 236, § 3°, da CF, que assim dispõe:
    “Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.
    [...]
    § 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses”.
     No tocante ao nepotismo, observo que Plenário desta Corte, sob a sistemática da repercussão geral, em 20/8/2008, apreciou a matéria no RE 579.951-RG/RN (Tema 66/RG), de minha relatoria. No julgamento, asseverou-se que a vedação ao nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, porquanto tal proibição decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. Eis a ementa do leading case:
    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE.
    I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita.
    II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática.
    III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal.
    IV - Precedentes.
    V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão”.
    Na ocasião, consignei em meu voto o seguinte:
    “Pois bem. Como se sabe, do ponto de vista etimológico, a palavra ‘nepotismo’ tem origem no latim, derivando da conjugação do termo nepote, significando sobrinho ou protegido, com o sufixo ‘ismo’, que remete à ideia de ato, prática ou resultado. A utilização desse termo, historicamente, advém da autoridade exercida pelos sobrinhos e outros aparentados dos Papas na administração eclesiástica, nos séculos XV e XVI de nossa era, ganhando, atualmente, o significado pejorativo do favorecimento de parentes por parte de alguém que exerce o poder na esfera pública ou privada.
    Ora, no julgamento da ADC 12-MC/DF, em que foi relator o Ministro Carlos Britto, esta Corte reconheceu, em sede cautelar, a constitucionalidade da Resolução 7/2005 do CNJ, que ‘disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e servidores investidos em cargos de direção e assessoramento, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário e dá outras providências’.
    E, muito embora haja então o STF estabelecido que a eficácia vinculante daquele texto normativo estaria circunscrito à seara da magistratura,1 o pronunciamento de vários de seus Ministros foi no sentido de que a sua força normativa deriva diretamente dos princípios abrigados no art. 37, caput, da Constituição, tendo a dita Resolução apenas disciplinado, em maior detalhe, aspectos da vedação ao nepotismo que são próprios à atuação dos órgãos jurisdicionais.
    Tal entendimento encontrou expressão inclusive na ementa da medida cautelar deferida pelo Plenário, da qual destaco o seguinte trecho:
    ‘(...) as restrições constantes do ato normativo do CNJ são, no rigor dos termos, as mesmas restrições já dedutíveis dos princípios republicanos da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade’. 
    [...]
    Retomando o ponto nodal da controvérsia debatida neste RE, recordo, por oportuno, que o Plenário desta Corte já se manifestou a respeito da proibição ao nepotismo, antes mesmo do advento da Resolução 7/2005 do CNJ, conforme se depreende da ementa do julgamento do MS 23.780/MA, em que foi Relator o Ministro Joaquim Barbosa, verbis:
    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. NEPOTISMO. CARGO EM COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
    Servidora pública da Secretaria de Educação nomeada para cargo em comissão no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região à época em que o vice-presidente do Tribunal era parente seu. Impossibilidade.
    A proibição do preenchimento de cargos em comissão por cônjuges e parentes de servidores públicos é medida que homenageia e concretiza o princípio da moralidade administrativa, o qual deve nortear toda a Administração Pública, em qualquer esfera do poder.
    Mandado de segurança denegado’ (grifei).
    De fato, embora existam diversos atos normativos no plano federal que vedam o nepotismo,2 inclusive no âmbito desta Corte, tal não significa que apenas leis em sentido formal ou outros diplomas regulamentares sejam aptos a coibir a nefasta e anti-republicana prática do nepotismo. É que os princípios constitucionais, longe de configurarem meras recomendações de caráter moral ou ético, consubstanciam regras jurídicas de caráter prescritivo, hierarquicamente superiores às demais e ‘positivamente vinculantes’, como ensina Gomes Canotilho.3 
    A sua inobservância, ao contrário do que muitos pregavam até recentemente, atribuindo-lhes uma natureza apenas programática, deflagra sempre uma conseqüência jurídica, de maneira compatível com a carga de normatividade que encerram. Independentemente da preeminência que ostentam no âmbito do sistema ou da abrangência de seu impacto sobre a ordem legal, os princípios constitucionais, como se reconhece atualmente, são sempre dotados de eficácia, cuja materialização pode ser cobrada judicialmente se necessário. 
    Por oportuna, relembro aqui a conhecida e sempre atual lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, segundo a qual
    ‘(...) violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório mas a todo sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustêm e alui-se toda estrutura nelas esforçada’.4
    Ora, tendo em conta a expressiva densidade axiológica e a elevada carga normativa que encerram os princípios abrigados no caput do art. 37 da Constituição, não há como deixar de concluir que a proibição do nepotismo independe de norma secundária que obste formalmente essa reprovável conduta. Para o expurgo de tal prática, que lamentavelmente resiste incólume em alguns ‘bolsões’ de atraso institucional que ainda existem no País, basta contrastar as circunstâncias de cada caso concreto com o que se contém no referido dispositivo constitucional.
    [...]
    A Constituição de 1988, em seu art. 37, caput, preceitua que a Administração Pública rege-se por princípios destinados a resguardar o interesse público na tutela dos bens da coletividade. 
    Esses princípios, dentre os quais destaco o da moralidade e o da impessoalidade, exigem que o agente público paute a sua conduta por padrões éticos que têm como fim último lograr a consecução do bem comum, seja qual for a esfera de poder ou o nível político-administrativo da Federação em que atue.
    Nesse contexto, verifica-se que o legislador constituinte originário, bem assim o derivado, especialmente a partir do advento da Emenda Constitucional 19/1998, que levou a cabo a chamada ‘Reforma Administrativa’, instituiu balizas de natureza cogente para coibir quaisquer práticas, por parte dos administradores públicos que, de alguma forma, pudessem buscar finalidade diversa do interesse público. Uma dessas práticas, não é demais repisar, consiste na nomeação de parentes para cargos em comissão ou de confiança, segundo uma interpretação equivocada ou, até mesmo, abusiva dos incisos II e V, do art. 37 da Constituição.
    Convém notar que o constituinte de um modo geral, sobretudo a partir da EC 19/1998, procurou reduzir ao máximo a discricionariedade do administrador público no tocante ao preenchimento dos cargos em comissão e de confiança, restringindo o provimento destes últimos exclusivamente aos servidores ocupantes de cargo efetivo. Quanto aos primeiros, estabeleceu que eles se destinam apenas a ‘atribuições de chefia, assessoramento e direção’, determinando, ainda, que um percentual deles fosse preenchido por servidores de carreira.
    […]
    Por fim, observo que não se mostra razoável admitir que uma conveniente interpretação literal dos incisos II e V do art. 37 da Lei Maior possa contrariar o sentido lógico e teleológico do que se contém no caput do referido dispositivo, em flagrante dissonância com a idéia de unidade e harmonização que deve nortear a hermenêutica constitucional.5 
    Por tudo quanto até aqui exposto, entendo que carece de plausibilidade a exegese segundo a qual o nepotismo seria permitido simplesmente porque não há lei que o proíba”. 
    Em 21/8/2008, este Supremo Tribunal aprovou a Súmula Vinculante 13, que dispõe:
    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.
    Dito isso, ao contrário do que sustentado neste writ, observa-se que a proibição do nepotismo na designação de interinos para as serventias e